Tribunal: TJSP
Processo: 1503743-87.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO (Artigo 155, "caput", do Código Penal) – Subtração de celular - Recurso defensivo que não questiona a autoria e materialidade delitivas, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão e palavras da vítima e de testemunha seguras e consistentes. Condenação mantida - Responsabilização inevitável – Provas seguras de autoria e materialidade –

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO (Artigo 155, "caput", do Código Penal) – Subtração de celular - Recurso defensivo que não questiona a autoria e materialidade delitivas, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão e palavras da vítima e de testemunha seguras e consistentes. Condenação mantida - Responsabilização inevitável – Provas seguras de autoria e materialidade – Pleito da defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal – Não cabimento – Penas bem dosadas - Recurso desprovido.